Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706817-38.2021.8.07.0000 PACIENTE: TARCISIO DA COSTA E SILVA IMPETRANTE: FABIANE BRAGA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de TARCISIO DA COSTA E SILVA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal e, após suscintas razões, requer o encaminhamento do paciente para o Centro de Progressão e autorização para o trabalho externo. Consoante certidão de ID 24122913, o feito foi inicialmente distribuído ao eminente Des. George Lopes Leite, que iniciou o exame do writ, porém se afastou de suas atividades em razão de licença médica. Os autos então foram remetidos ao em. Desembargador Substituo eventual, em. Des. Mário Machado, que solicitou as informações e determinou a abertura de vista ao Ministério Público (ID 24453074). As informações foram prestadas (ID 24588361). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da perda do objeto (ID 24790170). É o relato do necessário. DECIDO. Observa-se das informações prestadas que, em 30.03.2021, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais determinou o cumprimento da decisão “na qual os benefícios externos do sentenciado foram restabelecidos, e a adoção das providências necessárias para a transferência do sentenciado à unidade prisional compatível com o seu regime carcerário, qual seja, semiaberto com autorização aos benefícios externos”. (ID 24588361). Sem maiores delongas, verifica-se, que uma vez atendidas as providências vindicadas pela impetrante e que estariam causando constrangimento ilegal ao paciente, não subsiste interesse processual para o julgamento do writ, ocorrendo, assim, a perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator